Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-82.2023.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. DELITO PRATICADO NO CURSO DA EXECUÇÃO DE CRIME ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

I – A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade.

II – Recurso conhecido e desprovido.